Tribunal: TJBA
Processo: 8011023-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011023-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLUCE LIMA DE SANTANA

Advogado(s)
:
THALES DE ASSIS ALMEIDA, JULIE ANNA DA SILVA REGO, FLAVIA JESUS DOS SANTOS

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE MILHAGEM. SUSPENSÃO DE CONTA. LIMITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARLUCE LIMA DE SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela apelante em face da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

2. A autora, participante do programa de milhas "TudoAzul", teve sua conta suspensa e pontos bloqueados em 14 de outubro de 2023, sob a justificativa de violação da cláusula 4ª do regulamento, que limita a utilização dos pontos a no máximo cinco pessoas distintas.

3. A apelante sustentou que os pontos foram adquiridos onerosamente e que a suspensão e limitação de uso violam seu direito de livre disposição de patrimônio e a boa-fé objetiva. Requereu a liberação da conta para uso irrestrito e a restituição dos pontos bloqueados.

4. A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a ré comprovou os fatos e não houve indício de fraude contratual, afastando o dever de indenizar por danos morais ou materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste na alegada abusividade da cláusula 4ª do programa de fidelidade "TUDO AZUL", que limita a utilização dos pontos acumulados a até cinco beneficiários distintos, além do titular da conta, e se tal cláusula impõe desvantagem exagerada ao consumidor. Discute-se também se a suspensão da conta e o eventual cancelamento de pontos são sanções válidas e se configuram violação aos direitos da personalidade passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Programas de fidelidade são disciplinados por regulamentos próprios, cujos termos podem ser modificados desde que haja comunicação prévia e respeito à boa-fé objetiva e transparência.

2. Comprovada a comunicação prévia dos participantes acerca das novas regras. Apelante devidamente notificada, não havendo violação ao dever de informação ou surpresa ilegítima.

3. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é pacífica no sentido de reconhecer que a limitação do número de beneficiários em programas de milhagem, por si só, não configura abusividade, desde que a alteração seja comunicada de forma clara e prévia aos consumidores e tenha por finalidade a manutenção do equilíbrio do programa e a prevenção de fraudes.

4. Custas processuais e honorários advocatícios dispensados em razão do reconhecimento da gratuidade de justiça à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A limitação do número de beneficiários em programas de milhagem, quando comunicada previamente e de forma clara, não configura abusividade, sendo medida legítima para o equilíbrio do programa e prevenção de fraudes.

2. A alteração dos termos contratuais, no exercício regular do direito da empresa, não acarreta violação aos direitos da personalidade nem enseja indenização por danos morais."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1825690 SP 2021/0018144-5; TJ-BA, Apelação 0500554-93.2019.8.05.0001; TJ-BA, RI 0022294-96.2021.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8049118-24.2019.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. (número do processo), em que figuram como apelante MARLUCE LIMA DE SANTANA e como apelado AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01-F